Tribunal: TJDFT
Processo: 0738256-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738256-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Antônio Lins Guimarães Agravado: Catulo Zdradek Ventura de Mello Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Lins Guimarães contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0000105-28.1988.8.07.0001. Por meio da decisão referida no Id. 51310565 foi deferida, em parte, a antecipação da tutela recursal, para que seja limitada "a penhora à quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor a ser recebido pelo devedor nos autos do processo no 0007623-69.1988.8.07.0001, com a finalidade de satisfação do crédito constituído por honorários de advogado”. Em seguida o agravado suscitou, em suas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 51468881), questão preliminar concernente ao não conhecimento do recurso interposto, ao argumento de que o tema alusivo à penhora impugnada também está acobertado pelos efeitos da preclusão. Assim, manifeste-se o agravante a respeito do tema aludido, nos termos do artigo 10 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator